Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Celg Distribuição S.A. em face de decisão monocrática que não conheceu de pedido formulado na Pet/STF 71.533/2020, requerendo “(...) o encerramento das tratativas voltadas para a consecução da compensação creditória entre os Estado de Goiás e a União para, em seguida, determinar o retorno da macha processual até final provimento”. (eDOC 458)
    A embargante alega que a decisão teria sido omissa em relação ao argumento de que o produto da cessão de crédito não poderia ser utilizado para qualquer outra finalidade que não fosse o passivo contencioso administrativo e judicial da CELG D, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a aquisição, pela Eletrobras, de 51% das ações da Celg D. 
    Insiste na alegação de que o Estado de Goiás pretende compensar o valor desse crédito, cedido pela ora embargante, com passivos que possui com a União Federal, desvirtuando frontalmente o contrato celebrado com a embargante, além de que sua intervenção é absolutamente necessária no processo para evitar a violação do contrato, em ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa fé contratual e da moralidade pública. 
    Intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Goiás manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração.
    É o relatório. Decido.
    Reitere-se, inicialmente, o que ficou consignado na decisão embargada:
    “Verifica-se, do excerto transcrito, que a Celg D não possui legitimidade passiva para postular nesta fase do processo, tendo em vista a existência nos autos, de instrumento de cessão de direitos e obrigações, no qual a Celg transfere para o Estado de Goiás, em caráter irrevogável e irretratável todos os seus direitos creditórios eventualmente reconhecidos na presente ação.
    A requerente, portanto, não possui legitimidade para intervir neste momento do processo, em demanda já transitada em julgado, impugnando a forma como ocorrerá a satisfação do crédito pelas partes, causando tumulto processual.
    Desse modo, questões como: i) a criação do Fundo de Aporte à Celg D FUNAC, como garantia de pagamento de direitos e obrigações oriundos da ação n. 2003.35.00.012723-4, ajuizada junto à 7ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás; e ii) danos graves em razão de uma futura e eventual compensação do crédito com dívidas estaduais, entre outras, que sequer foram discutidas na fase de conhecimento deste processo, o qual já transitou em julgado, não podem ser conhecidas em razão do efeito preclusivo da coisa julgada e da ilegitimidade da Celg na atual fase de cumprimento de sentença.
    Nada obsta, no entanto, que a requerente ajuíze uma nova demanda em face do Estado de Goiás, caso assim entenda pertinente e necessário.
    Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados nas Petições 6.920/2020 (eDOC 372) e 71.533/2020 (eDOC 451)”. (grifo nosso)
    Perceba-se, portanto, que não estão presentes quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista que a decisão embargada se manifestou sobre o pedido da embargante, no entanto, desacolheu-o em razão da ausência de legitimidade da parte postulante nessa fase do processo, além do efeito preclusivo da coisa julgada, diante do fato de que a Celg poderia ter invocado tais argumentos anteriormente, mas não o fez, assumindo o ônus processual daí decorrente (arts. 507 e 508 do CPC):
    “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 
    Desse modo, as questões deduzidas pela embargante não encontram respaldo na via eleita, por ser esta manifestamente incabível e a parte ser ilegítima.
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da matéria, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (AR 2522, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2019, grifo nosso)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 35.633 AgR-ED, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5°, DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. Precedentes. II A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. III  Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)“. (ARE 1.166.606 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS  NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (MI 7093 AgR-ED, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, grifo nosso)
    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração da Celg Distribuição S.A.
    Ademais, diante da concordância do Estado de Goiás (eDOC 469) com os valores apontados como devidos pela União (eDOC 447), encaminhem-se os autos à Presidência para expedição de precatório (art. 535, § 3º, do CPC e art. 345, I, do RISTF), sem nova condenação em honorários advocatícios na atual fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a consensualidade das posições jurídico-processuais.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente